Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CIRURGIA. ESPERA EXCESSIVA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão do autor ao procedimento de “CE - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)”. Alega o recorrente que o seu quadro clínico é urgente e que está aguardando tempo excessivo para ser submetido ao procedimento cirúrgico. Requer a imediata marcação da cirurgia.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47353652). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 47353655). Liminar indeferida (ID 47410981). Parecer do Ministério Público conhecimento e provimento do recurso (ID 48848736).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, o autor está inscrito no SISREG III desde 07/11/2022 (ID 47353626), ultrapassando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ, o que aumenta o risco de sequelas.
6. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recursos CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para fixar prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação de fazer. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.